Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705387-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante foi intimado para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso ante a prolação de sentença nos autos principais (ID 27531286), mas manteve-se silente (ID 27850526). Não obstante o silêncio da parte, é notório que a prolação de sentença nos autos de origem inaugura uma nova fase recursal, pois a decisão provisória é substituída por uma decisão definitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:18:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator